Tribunal: TJMT
Processo: 1029917-89.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029917-89.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JONICELIA DA SILVA BATISTA - CPF: 042.149.629-07 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ESCOPO RECURSAL É A FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 385. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Escopo recursal é o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ e condenação da recorrida em danos morais.

2
. Premissa equivocada. Ausência de débitos preexistentes quando da propositura da demanda.

3. Danos morais
in re ipsa
.

4. Aplica-se a Súmula 385 do STJ apenas para negativações preexistentes legitimas.

5. Anotações posteriores que devem ser consideradas para quantificação dos danos morais, a teor da Súmula 29, TR/MT.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para
a)
afastar a aplicação da súmula n. 385 do STJ, e
b)
condenar a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
JONICELIA DA SILVA BATISTA
em face de sentença de parcial procedência que declarou indevido o débito
sub judice
e afastou o pleito de indenização por danos morais.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da propositura da demanda.

Nessas premissas, requer o provimento do presente recurso para que seja reconhecido o dever de indenizar, para fixação de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1029917-89.2022.8.11.0003

Polo Ativo

JONICELIA DA SILVA BATISTA

Polo Passivo

ENERGISA S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

O ponto controvertido do recurso consiste em analisar se o caso
sub judice
é contemplado pela Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque é incontroverso que a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

Neste sentido, a Turma Recursal deste Estado editou a Súmula 22, a seguir:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”

Igual maneira, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; REsp 1562194/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

O juízo de origem afastou a indenização por danos morais, ao fundamento de que havia débitos anteriores, motivo pelo qual não se poderia afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Em que pese os fundamentos, tenho que merece reparos.

Em detida análise, verifica-se que a inserção em debate possui como data 05/03/2018, momento em que havia somente duas inserções posteriores.

Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ.

No tema, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO SCR - SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL – DÉBITO PRESCRITO - EXISTÊNCIA DE OUTRA RESTRIÇÃO POSTERIOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A manutenção da inscrição indevida do nome da parte autora no SCR, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1032233-47.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

AGRAVO INTERNO – NEGATIVAÇÃO SCR – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR – NEGATIVAÇÕES POSTERIORES – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL - JUROS DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte promovida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

2.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa (Súmula nº 22 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso).

3.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser observada a súmula 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso na quantificação do mesmo.

4.

Os juros na relação jurídica extracontratual fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Decisão monocrática parcialmente reformada. Agravo conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1016575-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

À guisa de conclusão merece reparos a sentença para afastar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça e fixar os danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que se mostra razoável a partir das peculiaridades do caso.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE da presente data e com incidência de juros de % a.m. da data da citação.

Em razão do resultado, deixo de fixar honorários advocatícios e custas processuais.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023